Tribunal: TJMT
Processo: 1022570-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Escavasul Construções e Engenharia Ltda., objetivando a reforma da decisão que determinou que a recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço em que se encontra o Trator Esteira da Marca John Deere, modelo J850, ano 2014.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que não deve ser mantida a decisão que ordenou a busca e apreensão do veículo em comento, sob pena de prejudicar a continuidade das suas atividades, influenciando negativamente no cumprimento de seu plano de recuperação judicial.
Defende que a essencialidade do bem não pode ser afastada em razão do veículo ter sido locado à terceiro, porquanto, conforme se verifica do código e descrição das atividades econômicas, a recuperanda, além do serviço de construção e engenharia, também atua no ramo de locação de bens.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, de acordo com o §3o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial e falência, o credor em alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ficando apenas impedido, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do artigo 6o da mesma Lei, de vender ou retirar do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
In casu, ainda que o veículo em comento caracterize-se como bem de capital, utilizado na atividade produtiva da recuperanda, a aludida suspensão seria possível somente pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação, ou seja, a partir de 11/12/2017, prazo este há muito escoado.
Assim, uma vez que o prazo de 180 dias a que alude o §4o do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005 é improrrogável, restabelecendo-se, após o decurso, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, perfeitamente cabível a apreensão do bem, conforme bem decidido pelo magistrado de piso.
Ante o exposto, indefiro a tutela vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
P.I.C.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator